Tribunal: TJPA
Processo: 0854985-25.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854985-25.2019.8.14.0301

APELANTE: JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA KLAUTAU NETO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA NA HIPÓTESE DE NÃO USUFRUTO DA VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DA PASSAGEM À INATIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO DE A SERVIDORA NÃO USUFRUÍA DA VANTAGEM POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de 4 meses de licença prêmio não usufruída pela apelada. Inconformado, o Ente Público interpôs apelação, suscitando prescrição do fundo de direito e ilegalidade da conversão.

2.

Da prejudicial de prescrição quinquenal. O STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Requerimento Administrativo sem resposta. Causa de suspensão do prazo prescricional. Ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional. Prejudicial de mérito rejeitada.

3.

Mérito. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, não sendo devido imputar ônus à servidora pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço.

4.

Apelação conhecida e não provida.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a)
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
JOÃO BAPTISTA DE OLIVEIRA KLAUTAU NETO,
julgou totalmente procedente o pedido inicial para condenar o recorrente ao pagamento do valor correspondente aos triênios não gozados entre 07/06/2007 a 06/06/2010 – 60 dias e 07/06/2010 a 02/05/2012 da remuneração de Auditor Fiscal de Receitas Estadual que ocupava antes da aposentadoria (id. 3479918 – págs. 1/7).

O apelante, em suas razões recursais (id. 3479920 – págs. 3/6), argui a prescrição da pretensão do recorrido em razão de se ter passado mais de 05 (cinco) anos da data em que se preencheu os requisitos das licenças-prêmios requeridas.

No mérito, pugna pela reforma da sentença em razão do não cabimento da conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada antes da aposentadoria por ausência de previsão legal.

Por fim, pugnou pelo acolhimento da prescrição quinquenal, com a extinção do processo sem resolução do mérito, ou, caso ultrapassado tal entendimento, seja julgada totalmente improcedente a demanda.

O recorrido em suas contrarrazões recursais (id. 3479925 – págs. 1/10), pleiteia o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público de 2º grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 4110641 – págs. 1/5).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso pelo que passo a apreciá-lo.

Da prejudicial de mérito de prescrição quinquenal.

De plano, merece ser rejeita a prejudicial levantada.

O STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o prazo prescricional para requerer em juízo a conversão de licença-prêmio em pecúnia é de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial a data da aposentadoria do servidor. Senão vejamos os precedentes:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO AQUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NOARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. 2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJede 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falarem ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cincoanos.5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1254456 PE 2011/0114826-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/05/2012).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. INÍCIO. DATA DA APOSENTADORIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Esta Corte tem o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes. 3. Hipótese em que a revisão do julgado depende de reexame dos elementos de convicção postos no processo, em especial da data de aposentadoria do servidor, dado que não consta no acórdão recorrido nem na sentença de primeiro grau. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1686426/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 06/05/2021).

No caso em análise, constato que o recorrido foi aposentado por meio do Ato n.º 1013, de 02/05/2012 (id. 3479795 – pág.10), tendo protocolado o pedido de conversão em pecúnia das licenças-prêmios por meio de requerimento administrativo n.º 2012/286903 (Id. 3479797 – pág. 2/3), sem obter reposta, importando no arquivamento do requerimento em 03/01/2018, pelo que a suspensão do prazo prescricional ocorreu até essa ultima data, tendo ingressado com a presente ação em 21/10/2019, portanto, dentro do prazo prescricional.

Assim,
rejeito a prejudicial de prescrição quinquenal.

Mérito.

Segundo o Estado do Pará é indevida a conversão de 120 dias de licença prêmio não usufruídas, por ausência de previsão legal.

Contudo, conforme a jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Neste sentido colaciono os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONTAGEM EM DOBRO DESINFLUENTE PARA A TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
1. É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 2. Muito embora o período da licença especial do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço e do adicional de permanência, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1497458 PE 2019/0127062-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a, do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 6. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019).

A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal se alinha ao entendimento adotado pela Colenda Corte. Para ilustrar, confira-se os julgados:

CONSTITUCIONAL- ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO - LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I – É possível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas pelo servidor público em decorrência do princípio da vedação do enriquecimento da Administração Pública, independentemente de previsão legal expressa. Precedentes do STJ. Precedentes desta Corte de Justiça. II- Servidora se aposentou por invalidez em razão de sucessivas licenças de saúde por motivo de doença grave, não pode usufruir do direito a licença prêmio. Considerando a impossibilidade de conversão em dobro para aposentadoria, deve-se converter em pecúnia os direitos adquiridos. Concessão da segurança quanto a licença prêmio referente ao triênio de 2002/2005.
III- O tempo trabalhado incompleto de 6 meses e 5 dias não gera direito a conversão em pecúnia ante a previsão expressa do artigo 99, II do RJU, em que estabelece o tempo mínimo de um ano para remuneração. II – Segurança parcialmente concedida. (TJPA. 1677847, 1677847, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-04-09, Publicado em 2019-04-26).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO FRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS REGRAMENTOS LEGAIS VIGENTES POR OCASIÃO DO PERÍODO RECLAMADO.

DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO
. PRESUNÇÃO DE NÃO FRUIÇÃO DA BENESSE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRECEDENTE TJ/PA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DESSA VERBA POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA. 3950403, 3950403, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-17).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO EXONERADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA.

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. TEMA 905/STJ.

1- Decisão que determina o pagamento de indenização referente à conversão de sua licença-prêmio não usufruída em pecúnia;

2- É presumido que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço, interesse da Administração;

3- Reconhecida a possibilidade de conversão de licença prêmio não usufruída em pecúnia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração. Precedentes do STF e do STJ;

4- Os consectários devem seguir a sorte do julgado, proferido pelo REsp 1.495.146-MG do STJ (Tema 905): (a) até dezembro/2002: juros de mora de 1% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;

5- No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada

parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida;

6- Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão parcialmente alterada de ofício. (TJPA. 2018.02517163-20, 193.220, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-18, Publicado em 2018-07-05).

Portanto, ainda que ausente a previsão expressa em lei, a sentença que condenou o Estado ao pagamento de 4 meses de licença prêmio não usufruídas pela apelada não merece reparos, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, não sendo devido imputar ônus ao servidor pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço.

Nesse sentido, colaciono trecho do parecer do Ministério Público de 2º grau (id. 4110641 – pág. 5):

“No presente caso, a licença não foi gozada conforme estabelece o Regime Jurídico Único, tendo em vista documento da SEFA (Id. 3479799 - Pág. 2), no qual é possível observar que possui um período de licença-prêmio que não foram gozados em atividade (07.06.2007 - 06.06.2010) e que, antes de passar para a inatividade, deixou dois saldos residuais, um de 07.06.2010 - 06.06.2013 e um de 01 (um) ano, 11 (onze) meses de triênio incompleto.

Isto posto, uma vez que foi reconhecida pela Administração Pública que as parcelas não foram pagas, prevalece o direito do autor em receber os valores em pecúnia de licença-prêmio, considerando o cumprimento dos requisitos do art. 99, II, do RJU/PA, com o intuito de se fazer valer o direito e evitar o enriquecimento ilícito por parte do órgão público.

Conforme acima restou demonstrado, não merece guarida os argumentos expostos pelo apelante, devendo ser mantida a decisão do Juízo a quo, por estar em consonância com os dispositivos legais e a jurisprudência do ordenamento jurídico pátrio.

Assim, não merece provimento o recurso de apelação cível.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2022